Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão contratual ajuizada pelo recorrente em face de instituição financeira, visando à declaração de abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, tarifa de cadastro e registro de contrato.
2. Sentença de improcedência, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
3. Recurso de apelação interposto pelo recorrente, alegando abusividade das cláusulas e requerendo repetição do indébito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três propósitos em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro e do registro de contrato; e (iii) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As taxas de juros e encargos constam expressamente do contrato, com clareza e boa-fé, sendo pactuada capitalização mensal.
6. A taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme jurisprudência do STJ (Tema 246).
7. Não há demonstração de que os juros estejam em desconformidade com a média de mercado, sendo legítima a estipulação contratual.
8. A cobrança da tarifa de cadastro e do registro de contrato é válida, conforme Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo 958, desde que haja prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, o que foi comprovado nos autos.
9. A restituição em dobro exige má-fé ou dolo na cobrança, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Aplicável o princípio do pacta sunt servanda, diante da livre pactuação e ausência de vício no consentimento.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.